Tribunal: TJDFT
Processo: 0741610-97.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL. DEPÓSITO DE ALUGUÉIS. RECUSA INJUSTIFICADA EVIDENCIADA. FUNDO DE RESERVA. RESTITUIÇÃO. PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS.
1. De acordo com o art. 539 do CPC, nos casos previstos em lei, poderá o devedor ou terceiro requerer, com efeito de pagamento, a consignação da quantia ou da coisa devida. Assim, a consignação em pagamento tem lugar nas hipóteses do art. 335 do Código Civil. No caso em apreço, demonstrada a injusta recusa do credor em receber os aluguéis do imóvel locado, impõe-se a procedência do pedido inicial.
2. Segundo a Lei 8.245/1991, é dever do locador arcar com os custos do fundo de reserva. Comprovado o pagamento de valores a tal título, a condenação à restituição deve ser mantida.
3. Apelação conhecida e não provida.